Tribunal: TJSP
Processo: 1505783-79.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505783-79.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JONAS
CAVALCANTE PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505783-79.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Voto número 46.802
Apelação no 1505783-79.2019.8.26.0050
(1505783-79.2019 12a V.C. SÃO PAULO)
Apelante: JONAS CAVALCANTE PEREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 291/298),
acrescenta-se que Jonas Cavalcante Pereira foi condenado
às penas de quatorze (14) anos, seis (06) meses e dezoito
(18) dias de reclusão e trinta e um (31) dias-multa, no piso
mínimo, em regime fechado, por infração ao artigo 157, § 2o,
inciso II e V, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, do
Código Penal. Absolvido Valdinei Lopes Brito da imputação
feita na inicial acusatória, com base no artigo 386, inciso VII.
Jonas apelou, mediante termo, às fls. 318, e seu
Defensor Público apresentou as razões do inconformismo,
às
fls.
329/336,
pleiteando,
preliminarmente,
o
reconhecimento de nulidade do feito, por violação ao artigo
226 do C.P.P.. No mérito, busca sua absolvição por
insuficiência probatória; ou, subsidiariamente, o afastamento
da qualificadora do emprego de arma de fogo, bem como a
redução das penas, por sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 341/350; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 361/369, opinou por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505783-79.2019.8.26.0050 -Voto no
3
improvimento.
É o relatório.
2- Inicialmente, a preliminar ora suscitada, não merece
acolhimento. Pois, as vítimas reconheceram o acusado, na
Delegacia de Polícia; e, em juízo, de forma pessoal,
ratificaram o ato. Por outro lado, não há razão para se anular
o reconhecimento, sob a alegação de inobservância do
artigo 226 do C.P.P., haja vista que o contexto da referida
norma, não é absoluto; posto que a locução adverbial “se
possível”, nela contida, configura uma recomendação a ser
seguida, não se tratando de norma cogente. Diante disso,
não há razão para se declarar nulo o reconhecimento do réu;
de modo que, só resta afastar tal alegação.
No mérito, o apelo será parcialmente provido, como
adiante se verá.
Com efeito, restou bem demonstrado que o apelante
concorreu para a prática de um crime de roubo triplamente
qualificado, conforme noticiado nos autos. Ao que tudo
indica, ele, conduzindo um veículo, Toyota/Corolla, agiu em
conluio com outros dois indivíduos, não identificados; os
quais abordaram o motorista de uma Van, Fiat/Ducato, bem
como seus dois ajudantes, anunciando-lhes um assalto,
mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade
das vítimas. Assim, subtraíram oitenta reais, em dinheiro, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505783-79.2019.8.26.0050 -Voto no
4
motorista, bem como a carga de mercadorias, que no veículo
se achava, avaliada em doze mil, setecentos e setenta e
quatro reais. Na sequência, os ofendidos foram colocados
no veículo conduzido pelo increpado; ficando sob custódia
dos
bandidos,
por
cerca
de
quarenta
minutos.
Posteriormente, foram liberados. Assim, as vítimas se
dirigiram até a Delegacia de Polícia, onde registraram um
boletim de ocorrência (cf. fls. 03/06). O inquérito policial fora
instaurado mediante portaria (cf. fls. 02). Ali, as vítimas o
reconheceram por foto; e, posteriormente, de forma pessoal
(cf. fls. 09, 12, 73 e 77).
O apelante e o correu, sempre que interrogados,
ativeram-se a negar os fatos (cf. fls. 79/80 e 278/281).
Todavia, o quadro probatório desmente Jonas, evidenciando
sua coautoria no roubo.
O Delegado de Polícia, responsável pela apuração dos
fatos, elucidou que o réu vinha sendo investigado,
juntamente com o corréu, por fazerem parte de uma
organização criminosa. E, em razão de escutas telefônicas,
descobriram que ele era proprietário de um veículo
Toyota/Corolla, preto, além de possuir as características
físicas idênticas àquelas descritas pelas vítimas; razão pela
qual, a elas mostrou a fotografia do acusado; que restou
prontamente reconhecido por elas, como sendo o que
conduzia o veículo, mantendo-as sob custódia, durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505783-79.2019.8.26.0050 -Voto no
5
realização do assalto (cf. fls. 113/115 e 278/281). Seus relatos
consubstanciaram elemento seguro de prova.
As vítimas, sempre que ouvidas, confirmaram o
concurso de agentes, o emprego de arma de fogo e a
privação de suas liberdades na violenta subtração. Elas não
reconheceram o corréu; reconheceram o acusado como
autor do crime, em ambas as fases da persecução penal, por
foto e pessoalmente, em sede policial; e, confirmaram o ato
em sede de contraditório (cf. fls. 07/08, 10/11, 16/17 e
278/281). Suas declarações reforçaram o quadro probatório
desfavorável.
Portanto, não fora ele condenado com base em meras
suspeitas ou indícios, as provas o incriminam seriamente. O
roubo se consumou. A autoria e materialidade restaram bem
comprovadas. Evidenciado restara o emprego de arma de
fogo, pela prova testemunhal, nos moldes do artigo 167 do
C.P.P.. Houve identidade de propósitos e a divisão de tarefas
restara bem delineada. Os ofendidos tiveram suas liberdades
restringidas. Assim, não há que se falar no afastamento
dessas majorantes. O réu foi seguramente reconhecido
como autor do roubo. E, com uma única ação, o réu atingiu
patrimônios distintos, pertencentes a vítimas diversas,
restando correto o concurso formal de crimes. Diante disso,
outro não poderia ser o desfecho, senão o condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505783-79.2019.8.26.0050 -Voto no
6
Entretanto, as penas serão reduzidas. As básicas serão
mantidas um sexto acima do piso, por conta dos maus
antecedentes (cf. fls. 125/136), resultando em quatro anos e
oito meses de reclusão e onze dias-multa. Na última fase do
cálculo penal, três causas de aumento concorrem, a do
concurso de agentes, privação da liberdade da vítima e a do
emprego de arma de fogo; assim, sendo, com base no
idêntico raciocínio do parágrafo único, do artigo 68, do
Código Penal, aplica-se a causa de aumento mais gravosa,
do parágrafo 2o-A, no patamar de dois terços, fazendo com
que suas sanções totalizem em sete anos, nove meses e dez
dias de reclusão e dezoito dias-multa. E, por fim, em razão do
concurso formal de crimes, aplica-se a exasperação de um
sexto, perfazendo sua sanção o total de nove anos e vinte e
seis dias de reclusão e vinte e um dias-multa
Fica preservado o regime fechado, pois o réu agiu em
pluralidade de agentes, com emprego de arma de fogo e
privação da liberdade da vítima, demonstrando-se perigoso.
Neste sentido, cabe, aqui, um v. aresto do extinto TACrim:-
“Regime prisional - Fixação - Roubo - Modalidade fechada -
Necessidade: - Inteligência: art. 383 do Código de Processo
Penal, art. 33, § 2o, "b" do Código Penal, art. 59 do Código
Penal, art. 157, § 2o do Código Penal 26(f) - O regime fechado
é o único aplicável aos autores de roubo, máxime se
qualificada a infração, ainda que primário fosse o agente e
tentado o crime” (Ap. no 1.231.929/6, j. em 08.02.2001, 7a Câm.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505783-79.2019.8.26.0050 -Voto no
7
Rel. o Juiz SOUZA NERY (Presidente), in RJTACRIM 53/110).
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e dá-se
provimento parcial ao apelo, para reduzir as penas para os
novos patamares de nove (09) anos e vinte e seis (26) dias de
reclusão e vinte e um (21) dias-multa, mantendo-se, no mais,
a respeitável sentença.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR